Tribunal: TJBA
Processo: 0502026-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502026-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUYTER DOURADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

A3

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. “AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL COM PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”. DESCONTOS INDEVIDOS CONSIGNADOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 0502026-32.2019.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelantes e apelados AUGUSTO DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AUGUSTO DOS SANTOS E DO BANCO BRADESCO SA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2° Grau - Relator

Relator

Procurador (a) de Justiça